Tribunal: TJDFT
Processo: 0748353-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748353-63.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL SA Agravados: CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA – ME, ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO e MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação de título extrajudicial (Processo no 0007492-68.2014.8.07.0006) que tem como executados CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA – ME, ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO e MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de sucessão pelo administrador provisório, por não haver provas de sua existência e determinou ao exequente a adequação da substituição processual no prazo de suspensão já deferido (ID 73093503). A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Na certidão de óbito juntada aos autos consta que o falecido era casado com MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES e que deixou cinco filhos: FRANCISCO CLAUDIO, CLAUDIANA, FRANCISCO CLEITON, ANA CLAUDIA e CLIMERIO. Restou declarado, ainda, a inexistência de bens à inventariar. O exequente demonstrou a inexistência de inventário em nome do falecido. Por outro lado, a decisão precedente consignou que, na ausência de inventário, deverão integrar o polo passivo os sucessores do devedor falecido. Assim, a substituição processual do falecido deverá se dá por todos os herdeiros, com indicação da respectiva qualificação e prova da existência de patrimônio passível de sucessão. A prova da existência do patrimônio somente pode ser dispensada se a causa não versar sobre obrigação de pagar. Indefiro o pedido de sucessão pelo administrador provisório, até por não haver provas de sua existência. Promova o exequente a adequação da substituição processual no prazo de suspensão já deferido”. O Agravante narra que propôs Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento de valores referentes ao inadimplemento da Nota de Crédito Comercial sob o no 40/00575-5. Diante da notícia de falecimento do Executado Raimundo Rodrigues Sobrinho e tendo em vista a ausência de abertura de inventário, conforme Certidão juntada em ID 7296005, o Agravante requer a substituição processual do de cujus por administrador provisório a ser representado pela viúva, Sra. Maria de Fátima Alves Rodrigues. Assevera que, o espólio é criado imediatamente após o falecimento do de cujus, sendo constituído por todos os bens que serão futuramente objeto da partilha, porém, por ser ente despersonalizado, o espólio necessita de um representante legal. Enfatiza que, segundo a clara disposição do Código de Processo Civil, na ausência de inventário e nomeação de inventariante, o administrador provisório é parte legítima para representar o espólio ativa e passivamente. Assim, entende que a constituição e existência do administrador provisório como legítimo representante do espólio é automática e decorrente de lei, não sendo necessária a comprovação de que o administrador esteja na posse dos bens. Dessa forma, defende que não havendo a instauração de inventário e nomeação de inventariante, cabe ao cônjuge ser nomeado como administrador provisório da herança e representante do espólio. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para deferir a substituição processual do de cujus Raimundo Rodrigues Sobrinho, devidamente representado pela sua cônjuge, Maria de Fátima Alves Rodrigues, na qualidade de administradora provisória. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade judiciária concedida no id 12440548 - Pág. 30. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os bens do de cujus respondem pelas dívidas, que se transmitem em sua totalidade aos herdeiros. Contudo, enquanto não individualizados, através da partilha, caberá ao espólio a sua defesa, a qual deverá ser representada por inventáriante ou administrador provisório. O ordenamento jurídico pátrio prevê, nos artigos 985 e 986 do CPC e 1.797 do CC em vigor, a figura do administrador provisório, a quem competirá representar ativa e passivamente o espólio, seus bens e trazer ao acervo os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, até que o inventariante preste seu compromisso. Ocorre que, a representação do espólio pelo administrador provisório decorre da existência de bens a inventariar. No caso, não há nos autos prova de que o administrador está na posse dos bens. Na certidão de óbito juntada ao Id 66395286, inclusive, há declaração de que o falecido não deixou bens a inventariar. Como até o momento, não foi demonstrada a existência de bens, não há que se falar em administrador provisório. Dentro desse contexto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator